Tribunal: TJDFT
Processo: 0735752-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0735752-20.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JERUSA MARIA DE SOUSA IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão da informação da convocação espontânea para matrícula no Curso de Formação Profissional, em segunda chamada, intime-se a Impetrante para que se manifeste sobre eventual perda do interesse de agir, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora